Tribunal: TJMT
Processo: 1028766-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028766-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 629.878.791-72 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia
elétrica contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados
por consumidor em ação de obrigação de fazer c/c indenização, reconhecendo falhas na redistribuição e medição de créditos de energia gerada por usinas fotovoltaicas, determinando correções cadastrais e de medição, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha da concessionária na compensação e medição da energia gerada pelas usinas do consumidor; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos
indevidamente; (
iii
) determinar a configuração e a extensão da indenização por danos morais, bem como os critérios de incidência dos consectários legais após a edição da Lei no 14.905/2024.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e concessionária é regida pelo
CDC
, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (
CDC
, art.
14).

O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, constatou falhas nos equipamentos de medição e na redistribuição de créditos de energia, demonstrando que a concessionária não
implementou
corretamente os procedimentos solicitados pelo consumidor.

A prova técnica prevalece sobre documentos unilaterais da concessionária, pois goza de presunção de veracidade, não elidida por contraprova idônea (TJ-GO, AC 5297398-68.2017.8.09.0093).

A alegação de culpa exclusiva do consumidor é afastada, pois as inconsistências decorreram de falhas técnicas da concessionária, que detém expertise e o dever de orientar adequadamente o usuário.

Caracterizada a cobrança indevida, a restituição em dobro é devida, pois os valores questionados foram pagos após 30/03/2021, data da modulação fixada pelo STJ nos
EAREsp
676.608/RS, bastando a violação da boa-fé objetiva (
CDC
, art. 42, parágrafo único).

O dano moral decorre da cobrança irregular e da frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à correta compensação de energia. Contudo, o quantum indenizatório deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedentes desta Corte.

Quanto aos consectários legais, até 30/08/2024 devem incidir juros moratórios pela Taxa Selic isolada (STJ, Tema 112). A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como juros
legais, deduzido
o índice de atualização já considerado (CC,
arts
. 389 e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia responde objetivamente por falhas na medição e compensação de créditos de energia elétrica, sendo irrelevante eventual alteração cadastral solicitada pelo consumidor.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do
CDC
é devida independentemente da comprovação de má-fé, desde que a cobrança seja posterior a 30/03/2021.

A cobrança irregular de consumo e a má gestão de créditos de energia configuram dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os consectários legais em dívidas civis devem observar o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic como juros de mora, deduzido o índice de correção já
considerado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 37, §6o;
CC,
arts
.
389, 405 e 406
;
CDC
,
arts
.
6o,
VIII
, 14 e 42, parágrafo
único; CPC/2015, art. 370; Resolução ANEEL no 482/2012; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 27, I, "i"; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Tema 112; TJ-GO, AC 5297398-68.2017.8.09.0093, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. (S/R); TJ-MT, AC 1007696-66.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que
julgou procedentes os pedidos formulados
nos autos da presente

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral e Conversão em Perdas e Danos

ajuizada por

Luiz Antônio de Carvalho
,
para
a)
determinar
a redistribuição da energia gerada pela Usina Bosque da Saúde, nos termos do pedido inicial;
b)
determinar
a substituição do medidor da Usina Parque Mirella, a fim de garantir a correta medição da energia gerada, e, para fins de apuração dos créditos pretéritos, que a quantificação da energia gerada pela Usina Parque Mirella, no período em que o medidor da Requerida apresentou defeitos, seja realizada com base nos dados e aferições apresentados pelo Autor, desde que compatíveis com a capacidade de geração da usina e com os demais elementos probatórios constantes dos autos, servindo como base para a repactuação das faturas e a correta compensação dos créditos
;

c)
condenar
a Requerida,a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de
R$ 59.048,24 (cinquenta e nove mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
,
acrescidos de juros (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo;

d)
condenar

a Requeridaao pagamento no valor
de

R$

15.000,00 (quinze mil reais),
pelos danos morais sofridos,
acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária
(IPCA) a partir do arbitramento;
e

e
) determinar
a exclusão do consumo de 5.617
kwh
e de quaisquer outros valores cobrados indevidamente da
UC
6/3211493-6 (Parque Mirella), conforme apurado pela perícia judicial
.

Irresignada
, a apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que ocorreu culpa exclusiva do consumidor pelas inconsistências na redistribuição de créditos da Usina Bosque da Saúde, decorrentes das sucessivas solicitações de alteração cadastral formuladas pelo próprio autor.

Quanto à
UC
6/3211493-6, alegou a legalidade das cobranças em face da existência de Contrato de Uso do Sistema de Distribuição com demanda contratada. Sustentou a impossibilidade de devolução em dobro por ausência de má-fé, a inexistência de danos morais configurados e a incorreção dos índices de correção monetária e juros aplicados, devendo incidir apenas a taxa SELIC de forma isolada.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a força probatória do laudo pericial que confirmou defeitos nos medidores instalados pela concessionária e falhas na compensação de créditos, além da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público essencial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral e Conversão em Perdas e Danos
ajuizada por

Luiz Antônio de Carvalho
, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
proposta por
LUIZ
ANTONIO
DE CARVALHO
em face de

ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Narra o Requerente que em novembro de 2018, contratou a empresa
Smart
Empreendimentos, pelo que demonstra o documento anexo, para instalação de placas fotovoltaicas e aparelhos de geração e transformação de energia solar.

Alega que realizou a instalação do número de placas suficientes para gerar até 15.000
kwh
, no endereço Rua Topázio, n.o 855, Quadra 11, Bairro Canjica, CEP 78050-322.

Afirma que finalizada e aprovada a instalação, foi iniciada a geração de energia na data de 10 de maio de 2019, com leituras a serem realizadas pela Requerida, na unidade consumidora n.o 6/2636350-
7
(
Bosque
da Saúde). Com a finalidade de realizar a compensação dos créditos gerados pela produção de energia solar na unidade consumidora do Requerente, acima mencionada, a empresa contratada, por meio do responsável técnico
Edem
James de Campos Oliveira, apresentou projeto elétrico de padrão de entrada, devidamente aprovado pela Requerida, onde consta o
compartilhamento dos créditos gerados, entre
as unidades consumidores
6/2014412-7, 6/421195-9, 6/212817-1 e ainda a própria unidade geradora da energia solar transformada em créditos, qual seja, 6/2636350-7.

Assevera que a ré não estaria efetuando a correta compensação de suas unidades geradoras, cobrando valores a maior.

Por fim, requer a concessão do pedido de tutela de urgência e evidência, no sentido de determinar que a Requerida realize provisoriamente a redistribuição da energia gerada pela usina “Bosque da Saúde”,
UC
6/2636350-7, conforme pedido devidamente protocolado na sede da Requerida, passando a distribuir a energia gerada, no formato do quadro anexado a esta inicial, suspendendo ainda, a cobrança dos débitos já constituídos e não compensados, até a redistribuição solicitada, relativos às unidades consumidoras incluídas no projeto (
UC
6/212817-1 (CPA2), 6/298836- 4 (Cristo Rei),
UC
6/295358-6 (Tropical) e
UC
6/421195-9 (Tijucal)), suspender a cobrança até aqui realizadas, referentes às unidades consumidoras que fazem parte do projeto de compartilhamento
da “Parque
Mirella –
UC
6/3211493-6, e a
a
substituição do relógio de medição da referida usina “Parque Mirella –
UC
6/3211493-6”.

E no mérito, requer a procedência dos pedidos, determinando a redistribuição da energia gerada pela usina “Bosque da Saúde”,
UC
6/2636350-7, com a devolução da energia acumulada na
UC
6/2877722-5 (Rodoviária), uma vez que excluída do compartilhamento, para posterior redistribuição na proporção do pedido até então não efetivado pela Requerida, eliminando
todos os débitos existente
e gerando os acúmulos de créditos devidos, sob pena de transformar a obrigação de fazer em perdas e danos, para pagamento em espécie dos créditos acumulados de energia até julho/21 de 27.122 kwh, no valor da energia na data da conversão em perdas e danos, a substituição do relógio instalado na usina Parque Mirella
UC
6/3211493-6, a exclusão da
UC
6/3211493-6, o consumo de 5.617 kwh e qualquer outro cobrado ou que vier a ser cobrado, a condenação da Requerida ao pagamento em dobro do que cobrou em excesso do Requerente em todas as faturas com leitura após o início da geração de energia, no valor de R$ 59.048,24 (cinquenta e nove mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Custas recolhidas no ID. 63205044.

Decisão de ID. 64058256, deferindo A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR
ue
a ré realize a redistribuição da energia gerada pela usina “Bosque da Saúde”,
UC
6/2636350-7, conforme solicitação protocolada junto a concessionária, suspendendo ainda a cobrança dos débitos objeto da cobrança, relativos às unidades consumidoras incluídas no projeto (
UC
6/212817-1 (CPA2),6/298836-4 (Cristo Rei),
UC
6/295358-6 (Tropical)e
UC
6/421195-9 (Tijucal), bem como para que proceda a imediata suspensão da restrição ao nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes, e, cinco dias, sob pena da aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e determinando a citação da Requerida.

Audiência de conciliação realizada no dia 23/11/2021, sem êxito (ID. 70792187).

Contestação apresentada pela Requerida no ID. 72475472, requerendo a improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação de ID. 75903293.

Ato
continuo
, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ocasião em que o Autor pugnou pela produção de prova pericial (ID. 81215403) e a Requerida pugnou pelo depoimento pessoal do autor; a produção de prova pericial; a produção de prova oral em audiência e a juntada de documentos em nova oportunidade. (ID. 80870894).

Decisão de ID. 84080797, fixando como pontos controvertidos: 1) A existência ou não de crédito na
UC
6/2636350-7 para ser restituído ao Autor pela Requerida; 2) A existência ou não de defeito no relógio que computa a geração de energia da
UC
6/3211493-6? Se sim, existe crédito de energia a ser compensado pela Requerida?
3
) Qual a quantidade de energia média consumida pela
UC
6/3211493-6; 4) Há regularidade ou não da cobrança questionada na inicial, deferindo a produção de prova pericial e nomeando perito.

Laudo pericial de ID. 170859190.

O autor manifestou-se sobre o laudo pericial em ID 173780193, concordando com as conclusões apresentadas e pugnando pela procedência dos pedidos iniciais. A
ENERGISA
apresentou sua manifestação em ID 176717759, discordando do laudo pericial e reiterando a regularidade de seus procedimentos.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
,tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cumpre assinalar que a relação estabelecida entre o autor e a ré é de natureza explicitamente consumerista, tendo em vista a posição ocupada nos polos do vínculo, sendo o autor consumidor do serviço prestado e fornecido pela empresa demandada.

Vejamos o que preleciona o Código de Defesa do Consumidor acerca dessa temática:

[...]

Não obstante, importante ressaltar, que a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova como benesse que resvala efeitos positivos ao autor da demanda, figurando como consumidor, observada sua clara condição de hipossuficiência e inferioridade frente à concessionária de serviço público e a verossimilhança de suas alegações amparadas em satisfatório acervo documental.

Estatui, acerca do tema, o Art. 6o do Código de Defesa do Consumidor:

[...]

Além disso, é importante destacar a responsabilidade inerente ao fornecedor de serviços em efetivamente reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados.

Nesse sentido, determina o art. 14 do dispositivo supramencionado:

[...]

Cuida-se de ação proposta objetivando a correção dos lançamentos de créditos de energia fotovoltaica oriundos das unidades consumidoras de sua titularidade, em especial as de geração (
UCs
6/2636350-7 e 6/3211493-6), ante o não cumprimento, por parte da
ré, das redistribuições solicitadas pelo autor junto à concessionária, e a suposta cobrança indevida de valores, mesmo diante da existência de créditos excedentes, restituição em dobro pelos valores pagos a maior e cobrados indevidamente, além dos danos morais que alega ter suportado em razão da não
implementação
adequada da redistribuição de energia gerada por usinas fotovoltaicas.

A Requerida, por sua vez, alega quea regularidade dos lançamentos e da prestação do serviço, alegando que as inconsistências decorreram de problemas técnicos pontuais e que inexistem elementos suficientes para a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.

Como se sabe, a
Resolução Normativa 482 ANEEL de 2012
foi o marco regulatório pelo qual possibilitou aos consumidores efetuarem a troca de energia gerada pela rede elétrica por outras fontes renováveis, com o objetivo de reduzir a poluição do planeta, reduzir o consumo das contas de luz, bem como a melhoria da qualidade do serviço de energia elétrica, sendo uma tendência de consumo mundial.

Referida Resolução estabelece as condições gerais para o acesso de
microgeração
e
minigeração
distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, além de outras previdências.

A propósito,
veja-se
os termos da referida Resolução sobre a questão,
verbis
:

[...]

Restou incontroverso que o autor é titular de unidades consumidoras voltadas à geração de energia fotovoltaica, cuja produção é revertida em créditos a serem compensados com o consumo de suas demais unidades consumidoras, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 482/2012.

A questão controvertida reside, portanto,
na apuração da regularidade dos procedimentos adotados pela
ENERGISA
na medição e compensação da energia gerada pelas usinas do autor, bem como na verificação da existência de eventual cobrança indevida.

Ocorre que, conforme comprovam os relatórios de geração de energia, faturas de consumo e comunicações trocadas entre as partes,
a
requerida não procedeu à redistribuição dos créditos de energia
conforme solicitado pelo autor em abril de 2021, permanecendo, indevidamente, a unidade
UC
6/2877722-5 (Rodoviária) como beneficiária dos créditos mesmo estando desativada, e deixando de incluir corretamente as
UCs
6/298822-4 (Cristo Rei) e 6/295358 (Tropical), com os percentuais redistributivos solicitados.

A prova pericial produzida nos autos (ID 170859190) é de suma importância para o deslinde da controvérsia, uma vez que se trata de análise técnica especializada sobre os fatos alegados pelas partes.

O laudo pericial concluiu, em síntese, que:

[...]

Diante das conclusões do laudo pericial, e considerando que a
ENERGISA
não apresentou elementos capazes de infirmar as constatações do perito, entendo que
restou comprovada a falha na medição e compensação da energia gerada pelas usinas do autor, bem como a cobrança indevida de valores.

Não obstante a ciência inequívoca da requerida acerca da solicitação administrativa de redistribuição, esta
quedou-se
inerte por período superior aos 60 dias anunciados como prazo máximo de execução do procedimento, em flagrante desrespeito ao direito do consumidor e à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

A negligência na
implementação
do pedido administrativo ensejou a indevida cobrança de valores em unidades que deveriam ter seus consumos totalmente compensados com a energia gerada, o que fere os princípios da transparência e da confiança legítima, pilares da regulação do setor elétrico.

Assim, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se o acolhimento do pedido de obrigação de fazer para determinar a redistribuição da energia gerada pela Usina Bosque da Saúde e a substituição do medidor da Usina Parque Mirella, a fim de garantir a correta medição e compensação da energia gerada pelas usinas do autor.

No tocante a
repetição do indébito
, o código consumerista estabelece no parágrafo único do artigo 42:

[...]

Ante
à

inequívoca ilegalidade da cobrança
, resta perquirir como se dará a devolução dos respectivos valores indevidamente pela
Requerida, se de forma simples ou em dobro, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único, do
CDC
.

Segundo a atual orientação pretoriana, para a configuração do direito à devolução em dobro, por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: i) a cobrança indevida, e,
ii
) o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, sendo certo que o engano somente é justificável quando o fornecedor adota todas as cautelas exigíveis na hipótese.

Neste sentido:

[...]

Desta forma,
é devida a incidência da dobra legal na
dos valores indevidamente cobrados.

Em casos tais é pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido que o
dano moral
decorrente da cobrança indevida,
caracteriza-se
como
in
re

ipsa
, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração específica.

Assim, demonstrado o dano experimentado, bem como o dever de indenizar, atenho-me à quantificação da indenização.

Inexistindo parâmetros legais
para a fixação do valor do dano moral
, o arbitramento deve ser feito com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, na
condição econômica das partes, utilizando-se o julgador de seu bom senso prático, sem configurar o enriquecimento ilícito do demandante, e, ainda, mínimo para atingir o caráter punitivo e dissuasório em relação ao réu
.

A par disso, entendo razoável a condenação da Requerida ao pagamento
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
à
título de danos morais.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo Autor
LUIZ
ANTONIO
DE CARVALHO
em face de

ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
, para tornar definitiva a decisão de ID. 29710697, e:

a
)
DETERMINAR
a redistribuição da energia gerada pela Usina Bosque da Saúde, nos termos do pedido inicial;

b)

DETERMINAR
a substituição do medidor da Usina Parque Mirella, a fim de garantir a correta medição da energia gerada;

c)

CONDENAR
a Requerida,a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de
R$ 59.048,24 (cinquenta e nove mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
,
acrescidos de juros (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo;

d)

CONDENAR
a Requeridaao pagamento no valor
de

R$

15.000,00 (quinze mil reais),
pelos danos morais sofridos,
acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento.

CONDENO
ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
”

Os embargos de declaração opostos pelo autor foram acolhidos
, para reconhecer a omissão na sentença, acrescentar ao dispositivo, fazendo constar
:

“
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo Autor
LUIZ
ANTONIO
DE CARVALHO
em face de

ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
, para tornar definitiva a decisão de ID. 29710697, e:

a
)
DETERMINAR
a redistribuição da energia gerada pela Usina Bosque da Saúde, nos termos do pedido inicial;

b)

DETERMINAR
a substituição do medidor da Usina Parque Mirella, a fim de garantir a correta medição da energia gerada, e, para fins de apuração dos créditos pretéritos, que a quantificação da energia gerada pela Usina Parque Mirella, no período em que o medidor da Requerida apresentou defeitos, seja realizada com base nos dados e aferições apresentados pelo Autor, desde que compatíveis com a capacidade de geração da usina e com os demais elementos probatórios constantes dos autos, servindo como base para a repactuação das faturas e a correta compensação dos créditos
;

c)

CONDENAR
a Requerida,a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de
R$ 59.048,24 (cinquenta e nove mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
,
acrescidos de juros (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo;

d)

CONDENAR
a Requeridaao pagamento no valor
de

R$

15.000,00 (quinze mil reais),
pelos danos morais sofridos,
acrescido de juros
(SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento.

e) DETERMINAR
a exclusão do consumo de 5.617
kwh
e de quaisquer outros valores cobrados indevidamente da
UC
6/3211493-6 (Parque Mirella), conforme apurado pela perícia judicial;”

Irresignada
, a apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que ocorreu culpa exclusiva do consumidor pelas inconsistências na redistribuição de créditos da Usina Bosque da Saúde, decorrentes das sucessivas solicitações de alteração cadastral formuladas pelo próprio autor.

Quanto à
UC
6/3211493-6, alegou a legalidade das cobranças em face da existência de Contrato de Uso do Sistema de Distribuição com demanda contratada. Sustentou a impossibilidade de devolução em dobro por ausência de má-fé, a inexistência de danos morais configurados e a incorreção dos índices de correção monetária e juros aplicados, devendo incidir apenas a taxa SELIC de forma isolada.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a força probatória do laudo pericial que confirmou defeitos nos medidores instalados pela concessionária e falhas na compensação de créditos, além da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público essencial.

Pois bem.

A controvérsia central dos autos reside na regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária de energia elétrica na medição e compensação da energia gerada pelas usinas fotovoltaicas do autor, bem como na verificação da existência de cobrança indevida, questões que foram adequadamente elucidadas pela robusta prova pericial produzida nos autos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de natureza consumerista, considerando a posição de consumidor final ocupada pelo autor em relação aos serviços de energia elétrica prestados pela concessionária.
Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à sua prestação, conforme disposto no artigo 14 da referida legislação.

Prosseguindo, a
pós detida análise dos autos, verifica-se que a sentença se encontra em perfeita consonância com as provas produzidas durante a instrução processual, não merecendo quaisquer reparos.

O laudo pericial judicial acostado ao ID 170859190 constitui prova técnica de suma importância para o deslinde da controvérsia, tendo sido produzido por profissional habilitado, nomeado pelo juízo e atuando sob os princípios do contraditório e da ampla defesa. As conclusões periciais são categóricas ao constatar a existência de vícios nas instalações e implantações dos aparatos de medição das duas unidades geradoras, caracterizando erros nas leituras e no compartilhamento das unidades consumidoras definidas.

O perito constatou que a
UC
da Rodoviária recebeu indevidamente crédito de 9.035 kWh mesmo com protocolo de redistribuição devidamente apresentado na área competente da requerida, evidenciando falha na gestão dos créditos gerados. Quanto à
UC
6/3211493-6, identificou fortes indícios de que o medidor instalado pela própria requerida apresentava defeitos de origem em suas leituras, confirmados inclusive pelos técnicos da concessionária durante vistoria registrada em vídeo. A inspeção técnica judicial comprovou, ainda, que na Unidade Parque Mirella já existia outra
UC
para atender exclusivamente as demandas preexistentes, contradizendo a alegação de elevado consumo na usina geradora.

A referida prova, produzida sob
contraditório e ampla defesa
por perito nomeado pelo juízo, possui força probante superior aos documentos unilateralmente produzidos pela concessionária, não tendo sido infirmada por elementos convincentes capazes de invalidar
suas conclusões.

Oportunamente, destaca-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1
. O laudo pericial contábil é meio de prova relevante, utilizado para esclarecer questões contábeis complexas e subsidiar decisões judiciais. A escolha criteriosa do perito, sua imparcialidade e conhecimento especializado são fundamentais para conferir validade ao laudo. 2. O laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo elementos hábeis a elidir o seu teor, há de ser considerado verdadeiro. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.” (TJ-GO - AC: 52973986820178090093 JATAÍ, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A
ssim, a
presunção de veracidade d
as faturas de energia elétrica – relativa, vale dizer –,
restou plenamente elidida pela demonstração pericial dos defeitos nos equipamentos de medição fornecidos pela própria concessionária.
Consigna-se que o fato de o laudo ser desfavorável aos interesses do autor não retira a sua força probatória.

Prosseguindo, a
tese defensiva de culpa exclusiva do consumidor pelas inconsistências na redistribuição de créditos da Usina Bosque da Saúde não se sustenta diante do conjunto probatório. Embora tenha havido sucessivas solicitações de alteração na redistribuição de créditos por parte do autor, competia à concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público essencial e detentora de conhecimento técnico especializado, orientar adequadamente o consumidor e
implementar
corretamente os procedimentos de compensação
.

A perícia demonstrou de forma inequívoca a existência de falhas técnicas nos equipamentos de medição que independeram de qualquer conduta do consumidor, não se podendo imputar
a este último
responsabilidade por defeitos nos aparelhos fornecidos e mantidos pela própria concessionária.

A propósito:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HARMONIZAÇÃO FACIAL - PROCEDIMENTO ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL -
CDC
, ART. 14, § 4o - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPROVAÇÃO
1
Presentes elementos que indicam a
falha na prestação dos serviços
do profissional liberal que atua na área estética, sobretudo quanto ao
dever de informar de forma clara e adequada os serviços prestados e as possíveis intercorrências advindas deles
, resta caracterizada a obrigação de indenizar os prejuízos materiais e morais comprovadamente decorrentes da atuação faltosa.
” (TJ-SC -
APL
: 50022360420198240041, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 05/09/2023, Quinta Câmara de Direito Civil, grifo nosso)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE PROVOCADO POR BURACO NA PISTA. [...]
2
. Mérito. Ação indenizatória que comporta procedência. Aplicação do art. 37, § 6o da Constituição Federal. Reconhecimento de relação consumerista entre a empresa concessionária de rodovia e os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço.
Elementos probatórios que permitem concluir que não houve a
devida diligência
por parte da apelante no que toca ao seu dever de fiscalização. Verificação do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparação por parte da concessionária. Precedentes. [
...]”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10146767720228260223 Guarujá, Relator.: Heloísa
Mimessi
, Data de Julgamento: 20/08/2024, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024
, grifo nosso
)

A
demais, cumpre ressaltar que a
obrigação regulamentar de manter dados cadastrais atualizados, prevista no artigo 27, inciso I, alínea "i", da Resolução ANEEL no 414/2010, não tem o condão de exonerar a concessionária de sua responsabilidade objetiva quando comprovadas falhas na prestação do serviço público essencial
, notadamente em razão de sua responsabilidade objetiva e da impossibilidade de transferir ao consumidor o ônus de arcar com problemas decorrentes da sua falha na prestação do serviço ou no dever de informação
.

No que tange à
UC
6/3211493-6, a apelante sustenta a existência de Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (
CUSD
no 21534) com demanda contratada, alegando que tal circunstância legi
timaria as cobranças efetuadas.

Contudo, ainda que se admit
isse
a existência de tal contratação, esta não autoriza a cobrança por consumo inexistente decorrente de def
eito no equipamento de medição.

Importante rememorar que a
perícia foi conclusiva ao demonstrar que não havia consumo real nesta unidade consumidora, existindo medidor específico (
UC
6/3223281-1) destinado às cargas ef
etivamente instaladas no local.

Aliado a isso, o
princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais impede que a concessionária se beneficie de falhas em seus próprios equipamentos para justificar cobranças sem correspondência com a realidade do consumo efetivo.

Verificada a falha na prestação de serviço, subsiste o dever de indenizar. Quanto aos danos morais,
tenho que a cobrança indevida, somada à frustração da legítima expectativa quanto ao correto funcionamento do sistema de geração e compensação de energia,
ultrapassa o mero aborrecimento
, sendo causa de transtornos relevantes. Contudo, o valor fixado pelo juízo a quo em R$ 15.000,00, embora não configure quantia exorbitante, merece redução para melhor adequação aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis à espécie.

Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a necessidade de desestimular a reiteração da conduta irregular sem configurar enriquecimento sem causa
, reputo
adequada a redução do valor da indenização por danos morais para
R$
8
.000,00

(oito mil reais)
, quantia que atende satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da reparação extrapatrimonial.

Tal valor não diverge daquele normalmente aplicado por esta Egrégia Corte em casos semelhantes:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA
INDEVIDA DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. APLICABILIDADE DO
CDC
(TEORIA FINALISTA MITIGADA). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA LEI No 14.905/2024. [...]
III
. Razões de decidir
[...]

5
. A interrupção indevida do serviço essencial de
energia

elétrica
e as cobranças irregulares que a precederam configuram
dano

moral
, pois
ultrapassam o mero dissabor e afetam a atividade empresarial e a imagem da empresa. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 12
do
CDC
. 6. O valor de
R
$
8.000,00
arbitrado a título de

danos

morais
é adequado e proporcional, considerando a natureza do
dano
, a
capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.
”
(TJ-MT 1007696-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no
DJE
12/07/2025)

No tocante ao termo inicial dos consectários legais, vislumbra-se que a sentença
aplicou-os
corretamente, dispondo que os juros deverão incidir desde a citação (art. 405, CC) e a correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), não comportando qualquer reparo neste ponto.

Por sua vez,
reconhecida a falha na prestação do serviço decorrente de cobrança
injustificada
, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS
, firmou entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
independe da comprovação de má-fé do fornecedor
, bastando
a
violação da boa-fé objetiva. Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial modulou os efeitos da decisão,
estabelecendo que o novo entendimento somente
seria
aplicável às cobranças realizadas
após 30/03/2021
, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, considerando que as cobranças indevidas apontadas na inicial tiveram início em
junho de 2021
e se prolongaram em
julho de 2021
, portanto
posteriormente à data da modulação estabelecida pelo STJ
, a restituição deverá ser mantida
em dobro
, tal como corretamente
decidido em primeira instância, mantendo-se, ainda, o termo inicial para juros a partir da citação (art. 405, CC), e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

No tocante à atualização monetária e aos juros moratórios, cumpre adequar a sentença ao recente regime instituído pela
Lei no 14.905/2024
, a qual promoveu alterações nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com vigência a partir de
30/08/2024
(art. 5o, II). Referida norma estabeleceu que, na ausência de previsão contratual ou legal específica,
deverão
ser aplicados o
IPCA como índice de atualização monetária
e a
Taxa Selic como taxa de juros moratórios
, deduzindo-se, contudo, a correção monetária aplicável, em razão de a Selic já incorporar em sua estrutura componente inflacionário.

Na sentença, o magistrado de origem determinou a aplicação do
IPCA cumulativamente à Selic
, sem a devida dedução, o que resulta em
bis in idem
, pois a Selic já contempla, em parte, a recomposição inflacionária. Nesse aspecto, a decisão merece ajuste, a fim de se alinhar à legislação superveniente e ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Po
r sua vez, a tese da apelante,
no sentido de que deveria incidir apenas a
Selic isolada
, em
consonância com o Tema 112/STJ,
embora adequada ao período anterior à entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, não pode ser integralmente acolhida neste momento, uma vez que o regime legal foi expressamente modificado, impondo a aplicação da nova sistemática.

Assim,
até 30/08/2024
devem incidir os juros moratórios pela
Taxa Selic isolada
, em observância ao Tema 112/STJ.
A partir de 30/08/2024
, contudo, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a disciplina introduzida pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se o
IPCA como índice de correção monetária
e a
Taxa Selic como juros
legais
, deduzido
o índice de atualização já utilizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reduzir os danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros a partir da citação e correção desde o arbitramento, tal como acima delineado, e reformar a sentença quanto aos índices monetários, para que
até 30/08/2024

incidam
os juros moratórios pela
Taxa Selic isolada
, em observância ao Tema 112/
STJ, e, a
partir de 30/08/2024
, a atualização m
onetária e os juros moratórios passe a
observar a disciplina introduzida pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se o
IPCA como índice de correção monetária
e a
Taxa Selic como juros
legais
, deduzido
o índice de atualização já utilizado.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025